Tribunal: STF
Processo: Rcl 61885
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INVIABILIDADE DO RECURSO.



    1.  A petição de agravo interno não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2.  Agravo interno não conhecido.